Tribunal: TJDFT
Processo: 0752376-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DESABONADOR. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Enunciado da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor.”
2. A simples propositura da ação para questionar os termos do contrato de financiamento que ajustou com o bando réu não exime a autora do seu dever de cumprir com a obrigação pecuniária que se comprometeu.
3. O depósito de valor inferior ao da prestação contratada não tem o condão de impedir integralmente os efeitos da mora e as medidas que o credor pode adotar para satisfazer seu crédito. Tampouco impede o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito.
4. O laudo de avaliação de imóvel, utilizado como garantia do contrato celebrado entre a autora e banco e apresentado unilateralmente pela autora, não enseja a retirada do gravame de alienação fiduciária existente no imóvel.
5. Recurso conhecido e não provido.